Tribunal: TJPA
Processo: 0004143-25.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004143-25.2017.8.14.0049

APELANTE: ALINNE BARRETO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 155, § 3º, DO CPB
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à
materialidade
do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 9053035 – Pág. 4/12 - 14/29)
, e o
Ofício nº 737/2017 (ID 9053035 – Pág. 13)
.
Já quanto a autoria, tem-se a palavra da vítima;

2. Ademais, quanto ao Ofício nº 737/2017, o mesmo
foi claro ao apontar a irregularidade cometida
pela apelante em desfavor da vítima Sra. Raquel.

3.
R
ecurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por

ALINNE BARRETO COSTA,

inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Santa Izabel/PA, que o condenou à pena de
01 (hum) ano de reclusão, em regime aberto
, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito tipificado no
art. 155, § 3º, do CPB
.

Narra a denúncia
, que no dia 23 de fevereiro de 2017, a ré foi flagrada pelos técnicos da concessionária CELPA subtraindo energia elétrica da empresa.

No dia 17 de fevereiro de 2017, a Sra. Raquel da Silva Pinto compareceu à sede policial para reportar que sua vizinha Alinne estava desviando energia elétrica de sua unidade consumidora através de uma ligação clandestina. Diante disso, a autoridade policial solicitou à CELPA que averiguasse a procedência da denúncia.

A empresa de energia foi fazer inspeção para a confirmação do fato, ocasião em que os técnicos constataram a subtração de não da residência da denunciante, mas sim, da rede de alimentação externa, configurando como vítima do crime de furto de energia a própria empresa CELPA.

Em

razões recursais (ID 9053069 – Págs. 147/152)
, pugna a defesa pela absolvição ante a ausência de provas para subsidiar uma condenação.

Assevera que os ofícios recebidos pela CELPA se contradizem, bem como que o Ofício de nº 737/2017 aduz a existência de irregularidades mediante visita realizada no dia 23.02.2017, mas não apresenta nenhum documento comprobatório.

Por fim alega que havendo dúvidas acerca do crime, deve-se prevalecer a absolvição, pois é menos trágico para a Justiça absolver um culpado do que condenar um inocente. É o que reza o princípio do
in dubio pro reo
.

Em

contrarrazões

(ID 9053070 – Págs. 156/168)
, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu
improvimento
, a fim de que seja mantida a sentença penal condenatória.

Nesta Instância Superior,
a Douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Da almejada absolvição por falta de provas. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Pugna a defesa pela absolvição ante a ausência de provas para subsidiar uma condenação.

Assevera que os ofícios recebidos pela CELPA se contradizem, bem como que o Ofício de nº 737/2017 aduz a existência de irregularidades mediante visita realizada no dia 23.02.2017, mas não apresenta nenhum documento comprobatório.

Por fim alega que havendo dúvidas acerca do crime, deve-se prevalecer a absolvição, pois é menos trágico para a Justiça absolver um culpado do que condenar um inocente. É o que reza o princípio do
in dubio pro reo
.

Não assiste razão ao apelo.

Quanto à
materialidade
do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 9053035 – Pág. 4/12 - 14/29)
, e o
Ofício nº 737/2017 (ID 9053035 – Pág. 13)
.

No que concerne à
autoria
, vejamos o que disse a vítima (transcrição da sentença ID 9053063 – Pág. 131):

-
RAQUEL DA SILVA PINTO
, vítima, em juízo, declarou:
Que técnicos da Rede Celpa interromperam o fornecimento de energia da acusada; que no mesmo dia, durante a noite, a acusada pagou um rapaz para que religasse a energia e desde então sua fatura começou a ter um valor elevado; que era comum ter picos de energia em sua residência; que tentou por diversas vezes resolver a situação de maneira administrativa com a Rede Celpa, no entanto, não conseguiu; que foi até a casa da acusada e a mesma não se encontrava no presente momento; que pediu ao pai da acusada que retirasse os fios de energia e o mesmo alegou que o faria mais tarde; que puxou os fios de energia e foi uma confusão, um gritava de um lado, outro gritava de outro; que dirigiu-se à DEPOL para registrar boletim de ocorrência; que técnicos da rede Celpa deslocaram-se até sua residência para averiguação e constataram a irregularidade; que desde então passou a pagar somente o que realmente consumia.

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tal depoimento mostrara-se suficiente para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito.

Ademais, quanto ao Ofício nº 737/2017, o mesmo
foi claro ao apontar a irregularidade cometida
pela apelante em desfavor da vítima Sra. Raquel. Colaciono (ID 9053035 – Pág. 13):

“(...) Em atenção à solicitação do ofício epigrafado, a respeito de Averiguação de Denúncia de fraude. A Celpa Realizou a Fiscalização em 23/02/2017 na residência da Sra. RAQUEL DA SILVA PINTO (UC 105050054), está normal; em relação a vizinha ao lado Sra Aline, a mesma estava interligada na Alimentação ( Antes da Medição) da cliente Sra RAQUEL DA SILVA PINTO, Configurando crime previsto no art. 155 d Código Penal, Cliente Sra Aline será Autuada com Consumo Não registro (CNR) sendo que foi retirado o desvio e normalizado a Deficiência encontrada no local. (...)”.

Assim,
não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia
, pois restou devidamente comprovado que a acusada furtou energia da vítima, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no
art. 155, § 3º, do CPB
.

Não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara da Comarca de Santa Izabel/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
07
de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022